Tribunal: TJSP
Processo: 2071325-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Execução. Propostas de arrematação de bens imóveis de forma parcelada. Inobservância do disposto no artigo 895, incisos I e II do CPC. Norma cogente que prevalece sobre as condições dos editais de praça. Manutenção da r. decisão que não homologou as propostas apresentadas. Recurso improvido.